Tribunal: TJDFT
Processo: 0743031-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743031-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIO MARIANO DA SILVA, WILGNER DE SOUZA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EUGENIO MARIANO DA SILVA e WILGNER DE SOUZA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0714357-08.2024.8.07.0009, indeferiu a tutela de urgência de determinar à ré o restabelecimento do serviço de energia elétrica da unidade consumidora n.o 2450038-0, com alteração da titularidade para o nome do locatário WILGNER DE SOUZA DA SILVA. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o pedido de tutela antecipada está respaldado pela essencialidade do serviço de energia elétrica, indispensável ao funcionamento regular do estabelecimento comercial. Destacam que a interrupção do fornecimento ocasiona prejuízos irreparáveis, inviabilizando a atividade econômica e comprometendo o sustento dos agravantes. Afirmam que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a dívida de energia elétrica não possui caráter propter rem, o que torna indevida a recusa à troca de titularidade por débitos de terceiros. Salientam que a falta de fornecimento de energia no imóvel compromete a continuidade das atividades empresariais e gera o risco de rescisão do contrato de locação. Asseveram que o contrato de locação com o inquilino inadimplente foi encerrado em 09/10/2023 e, somente em 10/06/2024, foi firmado novo contrato. O imóvel permaneceu sem exploração comercial por período significativo, de 8 meses, afastando qualquer possibilidade de continuidade de fundo de comércio. Requerem a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para assegurar a regularização do fornecimento de energia e a preservação dos seus direitos. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID: Num. 64940749). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão ID: Num. 64988882. A parte agravada deixou o prazo transcorrer in albis para apresentar as contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao Processo n.o 0714357-08.2024.8.07.0009, verifica-se que, em 11/12/2024, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a empresa de energia elétrica está amparada em Resolução da ANEEL, não se tratando de corte irregular ou de atuação contrária à boa-fé, especialmente diante dos meses decorridos desde o pedido de troca de titularidade até o efetivo corte no fornecimento, tempo hábil para que o consumidor instasse o antigo locatário para o pagamento do débito, até mesmo judicialmente. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador